Tribunal: TJMT
Processo: 0033797-70.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PAULO CÉSAR DIAS DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 5320/2018
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS NAS ESFERAS MUNICIPAL E ESTADUAL – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E LEGALIDADE NÃO COMPROVADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.Na ação mandamental incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer completa prova pré-constituida de suas alegações. No caso, para apuração de compatibilidade de horários e legalidade na acumulação dos cargos, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

2.Sem prejuízo do reconhecimento do suposto direito alegado pelo impetrante, ora apelante, a via eleita é inadequada, pelos motivos alhures mencionados.

3.Sentença que reconheceu de ofício a carência da ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita mantida.

APELANTE(S):
PAULO CÉSAR DIAS DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Cesar Dias da Silva, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 33797-70.2014.811.0041, cód.905357, impetrando contra suposto ato ilegal do Sr. Secretário de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, em que o Magistrado Singular denegou a segurança, reconhecendo de ofício a carência da ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de acúmulo de cargos e compatibilidade de horários, almejando a procedência da demanda (fls.140/151).

As contrarrazões foram apresentadas às fls.154/157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls.164/165).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

O impetrante, ora apelante, busca, pela via mandamental, seja assegurado o direito a acumulação dos cargos públicos de Técnico Administrativo Educacional no Município de Jangada e Magistério na rede estadual.

Ocorre que, assim como o Juízo de Primeiro Grau, entendo que para a apuração de compatibilidade de horários e legalidade na acumulação dos cargos, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

Isso porque não há no feito prova inequívoca apta a demonstrar o direito pretendido.

Como bem pontuado na sentença: “o simples fato de a carga horaria prevista em lei para os cargos em questão ser reduzida não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a compatibilidade de horários necessária para autorizar o seu exercício acumulado”.

Assim, em que pese às alegações do impetrante, sem prejuízo do direito postulado, a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita, merece ser mantida.

A Constituição Federal, conquanto não defina o writ, reza, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335) define o mandado de segurança como:

(...)“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”. (destaquei)

Trata-se, portanto, de ação constitucional, de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Pontes de Miranda (“apud” Cretella Júnior, ob. cit., pág. 365) define a liquidez do direito, como sendo:

“o direito como dívida, só por ser contestado, não deixa de ser líquido. A contestação, por si só, não o torna ilíquido. Litigioso, sim; porém não incerto. É líquida a obrigação, quando à vista dela não se pode duvidar: ‘an quid, quale, quantum debeatur’. Líquidas são as dívidas de uma coisa certa, ‘obligatio rei certae’. Líquidos são os direitos quando a sua existência é afetada sem incertezas ou sem dúvidas, quando o paciente mostra que a sua posição legal é evidente, sem precisar para o mostrar de diligências e delongas probatórias”. (destaquei)

É, pois, o direito demonstrado de plano, independentemente de dilação probatória. A certeza do direito diz com a definição de seus limites no sentido de sua existência, validade e eficácia.

Entretanto, a hipótese, vai além de um reconhecimento de direito líquido e certo violado, não sendo o Mandado de Segurança hábil para garantir o direito do impetrante/apelante. É na ação ordinária que há a possibilidade do alargamento da dilação probatória e a natureza declaratória da sentença, onde será reconhecida ou não a ilegalidade do ato atacado.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencual, in verbis:

“DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, com fundamento no art. 105, II, b da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJDFT, que denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL, PROCESSO CIVIL, CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA DA FUNÇÃO EXERCIDA PELO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituida de suas alegações porquanto a via mandamental é inadequada para a discussão de tema que exige ampla dilação probatória. 2. A natureza jurídica da função exercida pelo impetrante - técnica ou não - é controvertida. Com efeito, somente se pode definir que os conhecimentos são utilizados diariamente pelo Agravante em seu trabalho após a observação concreta das atribuições desempenhadas. Logo, são necessárias novas diligencias quanto às teses alegadas por ambas as partes. 3. A existência de dois conjuntos probatórios em sentidos opostos demandam uma análise mais apurada do juízo para se aferir, com convicção, a correção de tal e qual ponto de vista, providência incompatível com a presente via mandamental. 4. Entremostrando-se, de qualquer modo, incabível o mandado de segurança aos fins pretendidos pelo impetrante, negou-se provimento ao Agravo Regimental (fls. 98). 2. Nas razões recursais, defende a parte recorrente, em suma, que há compatibilidade de horários para a acumulação dos cargos. Afirma que a acumulação de um cargo de natureza técnica com um de Professor é autorizada pela própria Constituição Federal. 3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa: Processual Civil. Recurso em Mandado de Segurança. Agravo regimental. Extinção sem julgamento do mandado de segurança. Direito administrativo. Acumulação de cargos. Necessidade de dilação probatória. Natureza da função exercida pelo impetrante. Inadequação da via e leita. 2. Decisão terminativa nos autos do mandado de segurança, indeferiu a iniciai e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Mantida. Precedente/STJ. 2. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso (fls. 142/147). 4. É o relatório. 5. Conforme bem salientado pelo ilustre membro do MPF, o Subprocurador-Geral da República MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO, a ordem foi denegada em razão da inexistência de provas, pois não houve demonstração da natureza jurídica da função exercida junto à Conab, se de fato tem caráter técnico. (...). 6. Ademais, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a ordem foi denegada em razão da inexistência de provas, portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do Mandado de Segurança, ante a necessidade de dilação probatória. 7. Alinhando-se a este entendimento: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO. CARGO DE PEDAGOGO E PROFESSOR. REDUÇÃO DE JORNADA. DISCRICIONARIEDADE. POSTULADA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. QUESTÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...). 2. Desde que haja a demonstração de compatibilidade de horários, aferida faticamente, a Constituição Federal, por meio do art. 37, XVI, permite a acumulação de cargos públicos, os quais são indicados em seus incisos. 3. (...). 4. Não é possível localizar o direito líquido e certo à acumulação se a jornada de trabalho do novo cargo público - mais 40 (quarenta) horas - poderá ser fixada de acordo com os critérios da Administração Pública estadual, pois não há como garantir que a sobreposição não ocorrerá. 5. (...). 6. Sem que haja a demonstração por meio de robusta prova documental pré-constituída do direito à acumulação, não há como conceder a segurança pretendida na via mandamental. (...). 8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Ordinário. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 06 de outubro de 2017”. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR. (STJ - RMS: 46404 DF 2014/0220884-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 10/10/2017) Destaquei.

Assim é que, como dito, sem prejuízo do reconhecimento do suposto direito alegado pelo impetrante, ora apelante, a via eleita é inadequada para postulá-lo, pelos motivos alhures mencionados.

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR